Tribunal: TJDFT
Processo: 0748527-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. APREENSÃO DE MAIS DE 23 (VINTE E TRÊS) QUILOS DE MACONHA. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Trata-se de crime de tráfico de drogas em que houve apreensão na residência do paciente de 23.602g de maconha. A elevada quantidade da droga evidencia a periculosidade do paciente e indica sua dedicação à atividade criminosa, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A alegação de que o entorpecente apreendido na residência do paciente não era de sua propriedade, baseada em prova testemunhal, demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública.
Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada no crime.
Ordem denegada.